Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência de interesse da parte embargante na declaração dos vícios apontados. Ex officio, supriu-se omissão quanto à redistribuição dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios recursais.